Tribunal: STJ
Processo: 1004725-75.2021.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913099 - SP (2025
/0137143-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAERTE CESARINI JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
AGRAVADO
: CARLOS RENATO NAVARRO
AGRAVADO
: LUCIMARA R. MORAES AUDIO E VIDEOS LTDA
AGRAVADO
: LUCIMARA RIOS MORAES
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO BASTOS MARTANI - SP226895
MARIA JULIA MARTANI - SP423216
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, não conheceu do recurso especial.
2. A parte agravante alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
seria indevida, pois não se trata de reexame de provas, mas de
requalificação jurídica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ foi adequada ao caso, considerando a alegação de que
não se trata de reexame de provas, mas de requalificação jurídica dos
fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, sendo aplicável ao caso, pois a pretensão
recursal demandaria a revisão da análise de provas realizada pela Corte de
origem.
Documento eletrônico VDA51611006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: cb782835-5694-4654-9a85-bae25120c20d

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do
conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a
pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 200.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: cb782835-5694-4654-9a85-bae25120c20d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913099 - SP (2025/0137143-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAERTE CESARINI JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
AGRAVADO
: CARLOS RENATO NAVARRO
AGRAVADO
: LUCIMARA R. MORAES AUDIO E VIDEOS LTDA
AGRAVADO
: LUCIMARA RIOS MORAES
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO BASTOS MARTANI - SP226895
MARIA JULIA MARTANI - SP423216
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, não conheceu do recurso especial.
2. A parte agravante alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
seria indevida, pois não se trata de reexame de provas, mas de
requalificação jurídica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ foi adequada ao caso, considerando a alegação de
que não se trata de reexame de provas, mas de requalificação jurídica
dos fatos.
Documento eletrônico VDA50742511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:40
Código de Controle do Documento: 417936af-7f2c-4791-8623-8c8b18c9cfd5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, sendo aplicável ao caso, pois a
pretensão recursal demandaria a revisão da análise de provas realizada
pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do
conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando
a pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas.
CPC, art. 200.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAERTE CESARINI JUNIOR
contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão da Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é
indevida, pois não se trata de reexame de provas, mas de requalificação jurídica
dos fatos.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática, com o regular conhecimento e provimento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões às fls. 754-
756.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50742511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:40
Código de Controle do Documento: 417936af-7f2c-4791-8623-8c8b18c9cfd5

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c reparação
por danos materiais e obrigação de não fazer em que a parte autora pleiteou a
devolução de bens descritos na inicial, sob pena de multa diária, e a condenação
dos réus ao pagamento de valores a serem apurados em liquidação de sentença.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar os réus, solidariamente, a entregar ao autor os bens
constantes da listagem referida na fundamentação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
No recurso especial, o recorrente aponta violação do art. 200 do Código
de Processo Civil, argumentando que houve o expresso reconhecimento dos
recorridos, por declaração válida, de que estão na posse de outros bens que
pertencem ao recorrente, além dos já devolvidos.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso, em razão da aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, "porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos" (fl. 373).
A decisão deve ser mantida.
Isso porque a Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas
dos autos, concluiu que, "ao contrário do que menciona nas razões recursais, não
em relação a outros bens por eles não admitidos
há confissão dos réus
expressamente" (fl. 676, destaquei).
Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal suso mencionada, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em face do óbice da Súm
ula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50742511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:40
Código de Controle do Documento: 417936af-7f2c-4791-8623-8c8b18c9cfd5

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50742511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:40
Código de Controle do Documento: 417936af-7f2c-4791-8623-8c8b18c9cfd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.099 / SP
Número Registro: 2025/0137143-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011871820238260132 10047257520218260132
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAERTE CESARINI JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
AGRAVADO
: CARLOS RENATO NAVARRO
AGRAVADO
: LUCIMARA R. MORAES AUDIO E VIDEOS LTDA
AGRAVADO
: LUCIMARA RIOS MORAES
ADVOGADOS : CAIO MARCELO BASTOS MARTANI - SP226895
MARIA JULIA MARTANI - SP423216
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAERTE CESARINI JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
AGRAVADO
: CARLOS RENATO NAVARRO
AGRAVADO
: LUCIMARA R. MORAES AUDIO E VIDEOS LTDA
Documento eletrônico VDA51585730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: cf0a15a3-ebc3-4ef8-aae2-2b6b246d4183

AGRAVADO
: LUCIMARA RIOS MORAES
ADVOGADOS : CAIO MARCELO BASTOS MARTANI - SP226895
MARIA JULIA MARTANI - SP423216
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: cf0a15a3-ebc3-4ef8-aae2-2b6b246d4183